Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603061-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/05/2024
Número: 0603061-92.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA
SILVA E LIMA - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E LIMA
(EMBARGANTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43876196
28/05/2024
17:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.406

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603061-
92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E LIMA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PCE 0603061-92.2022.6.16.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OPERAÇÕES DE
“LANÇAMENTO AVISADO” IDENTIFICADAS COMO SAQUES.
COMPROVANTES DEMONSTRAM PAGAMENTOS POR MEIO DE
BOLETOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Marshel
Humberto Siqueira Silva e Lima em face do acórdão n. 62.670 que, por
unanimidade de votos, desaprovou as contas e determinou o
recolhimento do montante de R$ 4.992,29 ao partido político e do
montante de R$ 22.800,00 ao Tesouro Nacional.

2. Comprovada a ausência de saques da conta bancária destinada ao
Fundo Partidário, mas pagamento de despesas por meio de boleto
bancário, há que se acolher as alegações do embargante, para sanar o
erro material, afastando a determinação do recolhimento do montante
de R$ 22.800,00 ao Tesouro Nacional.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Num. 43876196 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817563398500000042831909
Número do documento: 24052817563398500000042831909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2024 12:20:55

Curitiba, 27/05/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Marshel
Humberto Siqueira Silva e Lima em face do acórdão n. 62.670 que, por unanimidade de
votos, desaprovou as contas e determinou o recolhimento do montante de R$ 4.992,29 ao
partido político e do montante de R$ 22.800,00 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 43745767), o embargante aduziu, em síntese,
que constou no acórdão a realização de saques das contas destinadas ao Fundo
Partidário e a Outros Recursos, mas o parecer conclusivo não soube apontar com
precisão qual foi a operação bancária registrada nos extratos como “lançamentos
avisados”. Sustentou que, ao analisar os extratos bancários, é possível constatar que as
citadas operações bancárias foram identificadas como “GUIA R PAG”, o que revela
pagamentos de guias e de boletos bancários, diferente de saques de valores.
Fundamentou que há evidente erro material no acórdão, porque apoiado na premissa de
que o prestador teria realizado “saques” de valores em espécie das contas bancárias de
campanha eleitoral, o que não ocorreu. Afirmou que há quatro despesas realizadas na
referida conta bancária, na mesma data do suposto saque (23/08/2022), que somadas
atingem R$ 22.800,00, mesmo valor do suposto saque, de sorte que nos comprovantes
consta registro expresso de que o portador do recurso é o candidato, identificado pelo seu
CNPJ de campanha e pela conta bancária da origem do recurso. Destacou que as duas
despesas, no valor total de R$ 20.000,00, aparecem no extrato bancário da conta fundo
partidário, sendo pagas por meio de débito em conta – boleto com código de barras,
havendo registro nos comprovantes que tais valores foram debitados da conta bancária
“FD PART”, inclusive com identificação correta do CNPJ do prestador. Em relação às
outras duas despesas, que somam R$ 2.800,00, sustentou que também são identificadas
no respectivo extrato bancário da conta Fundo Partidário, todavia com a informação de
“depósito” e registro do CPF do embargante. Por toda sorte, nos respectivos
comprovantes, há registro inequívoco de “GUIA DE RETIRADA”, fato que revela que os
valores foram retirados da conta Fundo Partidário no dia 23/08/2022, para destinação de
pagamentos das respectivas despesas. Aduziu que toda a operação foi realizada
diretamente na “boca do caixa”, mediante apresentação do cartão bancário e senha, para
fins de pagamento de débito em conta. Em relação à despesa com impulsionamento de
conteúdo, no montante de R$ 1.500,00, afirmou que o comprovante demonstra que os
valores foram debitados da conta bancária de doação, exatamente no dia do suposto
saque, 17/08/2022, mediante pagamento de boleto com código de barras. Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração, com
atribuição de efeito modificativo, para o fim de aprovar as contas, ainda que com
ressalvas, e afastar a determinação de recolhimento de valores.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 4376212) opinou pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, para aprovar com ressalvas as contas e afastar a
necessidade de recolhimento de R$ 20.000,00 ao Tesouro Nacional, por entender que
tais despesas foram pagas por meio de boleto com código de barras, debitados da conta
Num. 43876196 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817563398500000042831909
Número do documento: 24052817563398500000042831909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2024 12:20:55

destinada ao Fundo Partidário, inclusive com identificação correta do CNPJ do prestador.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de
sanar erro material, sob a alegação de que, diferente do fundamentado no tópico b.3 do
acórdão embargado, não foram efetuados saques na conta bancária de campanha
destinada aos recursos do Fundo Partidário.

Verificam-se nos autos o pagamento de quatro despesas, realizadas em
23/08/2022, com recursos públicos do Fundo Partidário, que somam o montante total de
R$ 22.800,00:

Consta, ainda, no extrato bancário da mencionada conta, duas operações,
identificadas como “lançamento avisado”, também no dia 23/08/2022, no valor total de R$
22.800,00:
Num. 43876196 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817563398500000042831909
Número do documento: 24052817563398500000042831909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2024 12:20:55

Entendeu-se no acórdão embargado que essas duas operações equivaliam a
saques realizados pelo candidato, da conta bancária do Fundo Partidário para pagamento
de despesas em contrariedade ao determinado pelo artigo 38 da Resolução TSE n.
23.607/2019, motivo pelo qual foi determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional.

Diante das alegações trazidas nas razões de embargos de declaração, no
sentido de que não houve saques, mas pagamento por meio de boleto “na boca do caixa”,
os autos foram encaminhados, excepcionalmente, à Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias, que, a respeito dos mencionados saques, apontou que (ID 43847859):

Neste contexto, independente de possuírem como contraparte o CPF e o nome da
pessoa física do candidato ora prestador de contas, as 02 (duas) operações bancárias
de débito relacionadas na tabela retro não foram identificadas como ‘saques’
propriamente ditos. Constata-se, ainda, que as 02 (duas) operações bancárias de
débito ocorreram na mesma data (23/08/2022).

[...]

Mediante análise técnica da documentação comprobatória dos 04 (quatro) gastos
eleitorais retro, verifica-se que as datas dos pagamentos dos 04 (quatro) boletos
bancários de cobranças possuem idêntica data das operações bancárias de débito
(23/08/2022). Neste contexto, os pagamentos e as operações bancárias de débito que
não foram identificadas como ‘saques’ propriamente ditos ocorreram na mesma data
(23/08/2022). Observa-se, sobre o tópico, previsão normativa incluída pela Resolução
TSE n.º 23.731/2024, referente ao disposto no art. 38, § 3º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.

Como se pode notar, constam nos extratos bancários dois lançamentos, em
23/08/2022, no valor de R$ 20.000,00 e no valor de R$ 2.800,00, identificados como
“lançamento avisado”, não sendo possível concluir a que tipo de operação se referem.

Entretanto, a análise pormenorizada dos comprovantes de pagamento das
quatro despesas, realizadas também em 23/08/2022, que somam o montante total de R$
22.800,00, indica que os pagamentos foram realizados por meio de boleto bancário, na
mesma data das operações de “lançamento avisado”, e não por saque da conta bancária.

Observe-se o parecer técnico (ID 43847859):

Tem-se, ainda, que o “lançamento avisado”, no valor de R$ 1.500,00, em
17/08/2022, na conta Outros Recursos, também apontado como saque no tópico b.3 do
acórdão embargado, mas não determinado o recolhimento em razão da origem do
Num. 43876196 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817563398500000042831909
Número do documento: 24052817563398500000042831909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2024 12:20:55

recurso, é igualmente relativo à despesa paga com boleto, em 17/08/2022, conforme
comprovante de pagamento:

Assim, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser
acolhidos em parte, para sanar o erro material constante no tópico b.3 do acórdão
embargado, eis que não há qualquer irregularidade em relação às despesas acima
especificadas, as quais foram pagas por boleto, conforme autoriza o artigo 38, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, de modo que deve ser afastada a determinação de
recolhimento do montante de R$ 22.800,00 ao Tesouro Nacional.

Remanescem, entretanto, as irregularidades de atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha, apresentados apenas após o pleito, e de despesas realizadas
com impulsionamento de conteúdos, sem a apresentação de documento fiscal, as quais,
apreciadas em conjunto, ensejam a desaprovação das contas, como já fundamentado no
acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de embargos de declaração, para afastar a determinação de recolhimento
do valor de R$ 22.800,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento do montante de R$ 4.992,29 ao partido
político.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 43876196 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817563398500000042831909
Número do documento: 24052817563398500000042831909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2024 12:20:55

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603061-92.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E LIMA - Advogado
do EMBARGANTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.05.2024

Num. 43876196 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817563398500000042831909
Número do documento: 24052817563398500000042831909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2024 12:20:55